Tribunal: TJDFT
Processo: 0752534-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de ressarcimento de valor supostamente levantado em favor do agravado. Dentre os pedidos, o agravante requereu o provimento "autorizando o levantamento da quantia referente a 50% da alienação das ações que se encontravam custodiadas no Bradesco". Contudo, ao exame dos autos, não consta que esta matéria tenha sido objeto da decisão agravada. Ante o exposto e antes da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403